Tribunal: TJES
Processo: 5002712-56.2018.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2020-10-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002712-56.2018.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: JULIANA PANDOLFI BRUNORO
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5002712-56.2018.8.08.0030

RECORRENTE: TELEFÔNICA BRASIL S.A.

RECORRIDA: JULIANA PANDOLFI BRUNORO

SENTENÇA: JUIZ DE DIREITO WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

RELATOR: JUIZ DE DIREITO PAULO ABIGUENEM ABIB

RELATÓRIO/VOTO

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. EXCLUSÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA NÃO CONTRATADOS. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1.
Conheço do Recurso Inominado (ID - 653615) interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual, o recebo em seu regular efeito, na forma do art. 43 da Lei 9.099/1995. Contrarrazões apresentadas (ID - 653619).
2.
Relatório dispensado, na forma do art. 38 da Lei 9.099/95.
3.
Já de início registro que acompanho o entendimento exposto em juízo
a quo
, eis que a meu sentir, encontra-se devidamente configurada a relação consumerista no caso
sub judice.
Assim, é o caso, a meu ver, de se prestigiar a ótica protetiva do estatuto consumerista e, consideradas a boa-fé da consumidora e sua condição de hipossuficiente na relação com a fornecedora, privilegiar seus interesses em detrimento dos interesses da ré. Pois bem. Como exposto em sentença (ID - 653610),
“Analisando as faturas acostadas aos autos, principalmente de ID – 1346803, verifico que a soma de valores representa exatamente o valor pactuado com a autora, qual seja, R$ 85,99, conforme afirma em sua inicial (ID – 1346721 – pág. 2). Portanto, certo estou, que as cobranças encontram-se dentro do valor pactuado pela autora, não havendo que se falar em restituição de valores. Contudo, não estando comprovada a contratação de tais serviços ou, ainda, a que título foram inseridos na fatura da parte autora e em que consistem, mesmo que não representem acréscimo de valores, devem ser excluídos. Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, pelo que, DETERMINO à requerida que se abstenha de cobrar nas faturas da autora os serviços denominados COMBO DIGITAL IV, ASSINATURA MENSAL, SERVIÇOS DE TERCEIROS T-DATA, COMBO DIGITAL - KANTOO, VIVO GOREAD NDA e VIVO CONTROLE SERVIÇO DIGITAL IV, sem que tenham sido efetivamente contratados, sob pena de multa que arbitro em R$ 500,00 (quinhentos reais) por cobrança indevida.
”.
Me coaduno integralmente com os fundamentos e dispositivo exarados pelo juízo
a quo
, entendendo que, ainda que não haja alteração no valor acordado em contrato, a fatura deve apresentar apenas os serviços efetivamente contratados, colaborando para o devido esclarecimento à consumidora em relação às informações a respeito do consumo e dos serviços.
4
. Sentença que merece manutenção por seus próprios fundamentos, por força do artigo 46 da Lei 9.099/95. Recurso conhecido e
NÃO PROVIDO
. Condeno a recorrente em custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa.
É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.